Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEITO ECONÔMICO. SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O embargante se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição e omissão, uma vez que, ao analisar o caso, o colegiado entendeu que o valor da causa ultrapassa alçada prevista no artigo 3°, inciso I, da Lei n. 9.099/1995, contudo, tal entendimento diverge de casos análogos julgados pela E. Turma deste Tribunal. Requereu o provimento do recurso, sanando os vícios existentes.

3. Nos termos que estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Na hipótese, não estão presentes na decisão colegiada os vícios apontados pelo embargante. Foram analisados os pontos necessários à resolução da controvérsia e devidamente explicitadas as razões do convencimento, tendo concluído que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte que, no caso, é a bolsa de estudos integral durante todo o curso de direito (soma de todas as mensalidades até a conclusão do curso), acrescido da devolução, em dobro, do valor de R$ 2.904,80, referente às três mensalidades que afirma ter quitado indevidamente.

5. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, devidamente fundamentado. Pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.